Tribunal: TCU
Processo: 002.071/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3255/2025-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de reforma de Carlos Roberto Gredilha da Rocha, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que a unidade instrutora e o Ministério Público de Contas constataram o pagamento irregular do adicional de tempo de serviço (deveria ser 20%, não 21%), vez que o fundamento legal da reserva (a pedido) do instituidor impossibilita o arredondamento previsto no art. 138 da Lei 6.880/1980 (revogado pela Medida Provisória 2.215-10/2001), verbis : Art. 138. Uma vez computado o tempo de efetivo exercício e seus acréscimos, previstos nos artigos 136 e 137, e no momento da passagem do militar à situação de inatividade, pelos motivos previstos nos itens I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X do artigo 98 [transferência reserva ex officio] e nos itens II e III do artigo 106 [reforma por incapacidade], a fração de tempo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias será considerada com 1 (um) ano para todos os efeitos legais. considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé do interessado; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal ato de reforma de Carlos Roberto Gredilha da Rocha, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando da Aeronáutica, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 002.071/2025-8 (REFORMA) 1.1. Interessado: Carlos Roberto Gredilha da Rocha (XXX.353.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Aeronáutica que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação desta decisão: 1.7.1.1. promova, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o recálculo do valor atualmente pago a título de reforma, alterando a rubrica relativa ao adicional de tempo de serviço para 20%; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da notificação desta decisão: 1.7.2.1. encaminhe a esta Corte comprovante da data da ciência desta decisão pelo interessado; 1.7.2.2. emita novo ato de reforma livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018;